Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. NÃO RECEBIMENTO DA PEÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. LANÇAMENTOS. PERÍODO DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PARCELA DE RUBRICAS REFERENTES A MÚTUO E FINANCIAMENTO. RESP 1.293.558/PR. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido de não se conhecer das contrarrazões, na forma do art. 76, §2, II, do Código de Processo Civil, com a consequente não fixação de honorários recursais, bem como de se afastar a prestação de contas em razão do caráter genérico da pretensão em conjunto com a existência de lançamentos relativos a mútuo e financiamento, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.